Tribunal: CARF
Processo: 16327.720364/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720364/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.516 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por não conhecer do
Recurso Voluntário em razão da concomitância de discussão da matéria nas vias administrativa e
judicial, determinando ainda o retorno do processo à unidade de origem para cumprimento da
decisão proferida no MS no 2005.81.00.017985-6, transitada em julgado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares. Ausente
momentaneamente a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720364/2012-17
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720364/2012-17

Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata-se o processo de Auto de Infração por falta/insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, fls. 118/125
referente aos períodos de apuração de janeiro de 2008 a dezembro de 2009, que exige o
recolhimento de R$ 3.304.976,17 (contribuição + multa proporcional + juros de mora
calculados até março de 2012).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 126/139, parte integrante do Auto de
Infração:
1. o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança n° 2005.81.00.017985-6
requerendo a liminar para, relativamente ao período-base de novembro de 2005 e
subseqüentes, suspender a exigibilidade da COFINS, nos moldes da Lei n° 9.718/98,
com as alterações promovidas pelo art. 18 da Lei n° 10.684/2003 e a concessão em
definitivo da segurança para garantir o direito líquido e certo das impetrantes de não
efetuarem o recolhimento da exação, conforme estipulado pelo art. 3° da Lei n° 9.718
com as alterações acima citadas e ainda o direito de proceder à compensação dos
valores indevidamente recolhidos a título de COF1NS, desde dezembro de 2000.
2. a Autoridade Fiscal, com base no item 9 do Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007,
apurou valores devidos de COFINS, nos termos da Lei 9.718/98.
3. Cabe o lançamento de multa de ofício na constituição do Crédito Tributário e juros
pela Taxa Selic nos termos do Acórdão proferido, em 31 de julho de 2008, pelo
Tribunal Regional Federal da 5a Região.
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração em 26 de março de 2012, fl. 125, o
contribuinte apresentou impugnação, em 25 de abril de 2012, fls. 142/160.
Versa, inicialmente, sobre o Mandado de Segurança no 2005.81.00.017985-6, e afirma
que devem ser considerados na base de cálculo da COFINS somente as receitas
advindas da venda e mercadorias, da venda de mercadorias e serviços e prestação de
serviço de qualquer natureza.
Argumenta que houve erro na fundamentação legal adotada sendo nulo, portanto o Auto
de Infração.
Aduz, posteriormente, sobre a inaplicabilidade da multa de ofício nos termos do art. 63
da Lei no 9.430/96.
Em seguida, discorre sobre os efeitos da “coisa julgada” e do conceito de faturamento.
E por fim, requer:
63. Por todo o exposto, pugna-se o conhecimento da presente Impugnação para que
seja julgada procedente, a fim de cancelar integralmente o Auto de Infração em debate,
eis que lavrado com nítido equivoco na fundamentação legal adotada, bem como que
para exigir contribuição à COFINS apurada com base de cálculo que afronta
nitidamente os parâmetros fixados gela decisão judicial transitada em julgado através
do Mandado de Segurança n 2005.81.00.017985-6.
64. Caso assim não se entenda, que ao menos reconheça o lançamento do crédito
tributário com sua exigibilidade suspensa, exonerando-se a multa de ofício imposta.
Em 27 de abril de 2017, o impugnante peticiona, informando o trânsito em julgado do
MS 2005.81.00.017985-6 e solicitando o cancelamento integral do lançamento.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720364/2012-17

A 2a Turma da DRJ em Belém proferiu decisão (fls. 244 a 249) julgando
improcedente a impugnação, em relação à multa de ofício imputada sobre os fatos geradores
objeto da autuação; e não conhecendo as demais arguições de mérito contidas na peça
impugnatória apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
JUDICIAL. A opção pela via judicial importa em renúncia ou desistência da esfera
administrativa, naquilo em que o processo no âmbito do judiciário abordar, não
importando se a ação judicial foi interposta antes ou depois do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. Cabível a aplicação da multa de ofício pela falta de pagamento
dos tributos na data prevista, na forma da legislação de regência, não havendo causas
suspensivas do crédito tributário por ocasião do lançamento fiscal.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, culminando
com o seguinte pedido:
IV. DO PEDIDO
109. Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário para:
a. Preliminarmente, reconhecer a nulidade do Acórdão Recorrido em vista da ausência
de apreciação do Item II. 1 da Impugnação, salvo se para julgar procedente o presente
Recurso voluntário, cancelando-se a autuação, na forma do § 3o do art. 59 do Decreto no
70.235/72;
b. No mérito, determinar o cancelamento do lançamento em tela, exonerando-se os
pretensos débitos que consigna, tendo em vista a improcedência e a nulidade do
lançamento de COFINS por violar coisa julgada;
c. Subsidiariamente, exonerar a multa de ofício cominada, reconhecendo-se o
lançamento do crédito tributário com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 63
da Lei no 9.430/96.
110. Por fim, na remota hipótese de ocorrer empate no julgamento do presente Recurso
Voluntário, o voto de qualidade do Presidente da Turma há de implicar o cancelamento
da autuação ou, ao menos, o afastamento da multa vinculada, com fulcro no art. 112 do
CTN.
Cabe destacar ainda que a recorrente protocolou, juntamente com o recurso
voluntário, petição ao Sr. Delegado da Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São
Paulo – DEINF/SP, expondo e requerendo o que segue:
1. O v. Acórdão no 01-36.980 de 13/08/2019 (Doc. 01) reconheceu a concomitância
entre o PA em tela e o Mandado de Segurança no 2005.00.0017985-6, o qual, conforme
consignado na decisão, transitou em julgado em 20/11/2015, com decisão favorável à
Recorrente para reconhecer o direito líquido e certo da Recorrente de efetuar o
recolhimento de COFINS apenas sobre receitas advindas da venda de mercadorias e/ou
prestação de serviços, assim como a não sujeição à Lei no 10.833/03.
2. Diante da decisão exarada pela DRJ/BEL e dos efeitos da coisa julgada, de rigor seja
integralmente cancelada a presente autuação, nos termos do art. 156, X1 do Código
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720364/2012-17

Tributário Nacional (“CTN”) e definitivamente baixados dos sistemas da Receita
Federal do Brasil (RFB) os pretensos débitos de COFINS que consigna.
3. Subsidiariamente, na remota hipótese desta D. DEINF, contrariamente ao decidido
pela DRJ/BEL, entender que os débitos de COFINS objeto do PA em epígrafe não estão
abarcados pelos efeitos da coisa julgada decorrente da decisão judicial encimada, a
Recorrente apresenta, com fulcro no art. 73 do Decreto n" 7.574/1.1., o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
("CARF"), pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, requerendo sejam
recebidas e encaminhadas para apreciação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O recurso é tempestivo, mas, em razão dos fatos a seguir expostos, dele não se
toma conhecimento.
Não há dúvidas de que a matéria jurídica discutida no MS no 2005.81.00.017985-6
é a mesma que embasa o Auto de Infração formalizado neste processo. No mesmo sentido se
manifestou a 2a Turma da DRJ em Belém no Acórdão 01-36.980, de 13/08/2019 (in verbis):
Compulsando os autos observo com clareza que a impugnante buscou a tutela
judicial com a finalidade de obter, a partir do período de apuração de novembro
de 2005, para suspender a sua exigibilidade, a COFINS, nos termos da Lei n° 9.718/98,
com as alterações do art. 18 da Lei n° 10.684/2003 e a concessão em definitivo da
segurança para garantir o direito líquido e certo das impetrantes de não efetuarem
o recolhimento, conforme estipulado pelo art. 3o da Lei n° 9.718/98, e ainda o
direito de procederem à compensação dos valores indevidamente recolhidos a
titulo de COFINS desde dezembro de 2000.
(...)
Cotejando ainda as decisões judiciais acostadas aos autos com a impugnação
apresentada, fica evidente a identidade dos questionamentos levados também à
apreciação no Poder Judiciário, o que configura o abandono da via administrativa
para solução do litígio (grifos nossos).
A própria recorrente, no Recurso Voluntário interposto (fl. 263), não se insurge
quanto ao reconhecimento da concomitância parcial no Acórdão recorrido:
12. O reconhecimento de concomitância pela D. DRJ/BEL, em verdade, apenas
corrobora as razões de defesa da ora Recorrente no sentido de que o objeto do
lançamento em tela se confunde com o mérito da ação judicial, ao qual deverá ser
dado cumprimento para fins de cancelamento do crédito em cobro.
13. Isso porque, conforme já mencionado, a decisão proferida no MS/COFINS
definitivamente afastou a incidência do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98 para fins de
recolhimento de COFINS pela Recorrente, delimitando a sua base de cálculo às receitas
advindas da prestação de serviços e/ou venda de mercadorias, assim como afastou a
premissa que lastreou a autuação em tela, no sentido de que dito entendimento limitarse-
ia ao advento da Lei no 10.833/03 (grifos nossos).
Assim estabelece o art. 38 da Lei n° 6.830/1980:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720364/2012-17

Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto (grifos nossos).
Do mesmo modo, a Súmula CARF no 1 tem o seguinte enunciado:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Conforme informado pela recorrente (fls. 215 a 217) e atestado pela decisão de
piso (fl. 248), o MS no 2005.81.00.017985-6 foi baixado em 15 de dezembro de 2015, com
decisão transitada em julgado favorável ao sujeito passivo.
Nos termos da decisão acostada aos autos (fls. 222 a 230), foi reconhecida (i) a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/1998, bem como (ii) assegurado o direito da
requerente de apurar e recolher a Cofins apenas sobre as receitas advindas da venda de produtos
e/ou da prestação de serviços.
Ao se debruçar sobre a impugnação, os membros da 2a Turma de Julgamento da
DRJ em Belém reconheceram que a temática do lançamento já estava sob o crivo judicial,
conforme já demonstrado, mas entenderam que a questão da multa de ofício deveria ser
conhecida, julgando a seguir pela sua improcedência, nos seguintes termos:
Sobre a multa de ofício, em consonância com o Acórdão proferido pelo Tribunal
Regional da 5a Região, o sujeito passivo não estava protegido por decisão favorável
quando do lançamento. Não cabendo, portanto, a aplicação do art. 151 do CTN, que
trata da suspensão da exigibilidade. Em consequência, também não se aplica o disposto
no art. 63 da Lei no 9.430/96, que trata da não aplicação da multa de ofício em caso de
exigibilidade suspensa decorrente de liminar em mandado de segurança.
Por fim, observo que compete à unidade preparadora, em face da autoridade
coatora, atentar para as providências cabíveis em razão das decisões judiciais,
exarada no MS 2005.81.00.017985-6.
Do exposto, voto por não conhecer as razões de impugnação na parte em que o sujeito
passivo discute a mesma matéria que já foi submetida ao Poder Judiciário e quanto à
multa de ofício, tomo conhecimento da impugnação, e voto pela improcedência da
impugnação. Porém, observo, que após a análise das decisões judiciais, inexistindo
a obrigação principal, não é devida a cobrança da multa de ofício a ela associada
(grifos nossos).
Alinhado à decisão de primeira instância, não resta dúvida de que compete à
unidade de origem (preparadora) atentar para o cumprimento das decisões judiciais. Sendo
assim, a partir da análise e aplicação ao presente caso da decisão proferida no MS no
2005.81.00.017985-6, e inexistindo a obrigação principal, entendo que também não é devida a
multa de ofício a ela associada.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720364/2012-17

Por fim, cabe destacar que a recorrente pretendia ver imperar os efeitos da decisão
judicial no julgamento do recurso voluntário aqui analisado, pois entende que deve este
colegiado anular de pronto a autuação. Ocorre que, para ver cumprida a decisão judicial, não é o
recurso voluntário a peça processual adequada, faltando interesse recursal, sendo nestes casos
acertado o não conhecimento das razões da impugnação.
No que se relaciona à eventual preocupação do contribuinte em ver respeitada a
decisão do Poder Judiciário, deve-se ter em mente que a decisão será cumprida pela unidade de
origem do procedimento, sem que seja necessário qualquer pronunciamento no contencioso
administrativo fiscal.
O fato do recurso não ser conhecido não sinaliza, em qualquer hipótese, que a
decisão judicial deixará de ser observada, afirmando apenas que o contencioso administrativo
fiscal não tem qualquer atividade sobre o tema, uma vez que a demanda foi posta à apreciação do
Poder Judiciário, cujas decisões sempre prevalecerão sobre a via administrativa.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância de discussão da matéria nas vias administrativa e judicial, determinando ainda o
retorno do processo à unidade de origem para cumprimento da decisão proferida no MS no
2005.81.00.017985-6, transitada em julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 420
DF CARF MF
Original